Tribunal: TJSP
Processo: 2031194-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Decisão que determinou bloqueio de circulação de veículo via RENAJUD – Admissibilidade - Bloqueio de veículo nos termos da alteração ao DC 911/69 trazida pela Lei 13.043/2014 - Medida que visa garantir a eficácia prática da decisão liminar e a satisfação do direito do credor, resguardado o bem objeto do financiamento – Maior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Decisão que determinou bloqueio de circulação de veículo via RENAJUD – Admissibilidade - Bloqueio de veículo nos termos da alteração ao DC 911/69 trazida pela Lei 13.043/2014 - Medida que visa garantir a eficácia prática da decisão liminar e a satisfação do direito do credor, resguardado o bem objeto do financiamento – Maior celeridade à tutela jurisdicional quanto à restrição de veículos - Sistema imediato e seguro - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031194-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
VALDENIZA FERREIRA DA SILVA, é agravado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031194-86.2020.8.26.0000 - Voto no 22418 - Jundiaí
2
Agravo de Instrumento no 2031194-86.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Agravante: Valdeniza Ferreira da Silva
Agravada: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Juiz(a): Daniella Aparecida Soriano Uccelli
VOTO 22.418
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Decisão que determinou
bloqueio de circulação de veículo via RENAJUD

Admissibilidade - Bloqueio de veículo nos termos da alteração
ao DC 911/69 trazida pela Lei 13.043/2014 - Medida que visa
garantir a eficácia prática da decisão liminar e a satisfação do
direito do credor, resguardado o bem objeto do financiamento
Maior celeridade à tutela jurisdicional quanto à restrição de
veículos - Sistema imediato e seguro - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDENIZA FERREIRA DA SILVA nos autos da ação de busca e apreensão
que lhe move AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A contra a decisão de primeiro grau que determinou o bloqueio da
circulação do veículo via sistema RENAJUD.
Aduz a agravante, em síntese, que a medida adotada é
excepcional e desnecessária para impedir a transferência do seu
registro de propriedade, pois a anotação da alienação fiduciária no
documento já é suficiente para sua vedação. Ademais, não restou
demonstrada a necessidade da restrição, além de não haver previsão
legal para que a polícia apreenda o bem, função essa reservada ao
oficial de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031194-86.2020.8.26.0000 - Voto no 22418 - Jundiaí
3
Alega ainda, que o que o Decreto Lei 911/69 prevê é o
registro da restrição judicial na base de dados do Registro Nacional de
Veículos Automotores/Renavam e não a vedação à circulação.
Evidencia o periculum in mora e o fumus bonis iuris,
razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e
consequentemente, seu provimento a fim de reforma da decisão
recorrida.
Recurso
processado
sem
suspensividade,
com
intimação da parte contrária para contraminuta.
Resposta a fls. 22/25.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo
mediante alienação fiduciária em garantia movida pela instituição
financeira em face da agravante em razão de inadimplemento de
contrato de financiamento.
Pelo que se vê dos autos, a providência requerida pela
agravada deferida pelo Juízo a quo decorre da Lei.
Verifica-se que sob o regime jurídico anterior à Lei no
13.043/2014, estava ausente qualquer circunstância específica a
fundamentar o deferimento de bloqueio ou qualquer tipo de restrição
do veículo, pois a finalidade da medida já seria alcançada por meio da
restrição financeira decorrente da alienação fiduciária constante no
registro do veículo, impedindo a transferência do bem.
O entendimento é que o veículo pode sofrer restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031194-86.2020.8.26.0000 - Voto no 22418 - Jundiaí
4
junto ao DETRAN em função da natureza da garantia prestada. No que
tange ao bloqueio propriamente dito, não se pode negar que a partir de
2014, a lei determina expressamente que pendente decisão favorável à
busca e apreensão do veículo, deverá o magistrado acessar o sistema
de dados do RENAVAM e efetivar a restrição judicial.
Confira-se, nesse sentido, o conteúdo expresso e
literal do art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, com as alterações nele
promovidas pela Lei no. 13.043/2014:
“Art. 3o. (...)
§ 9o. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o
juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de
Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição
judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal
restrição após a apreensão.” (destacado).
Ora, tal providência representa uma adequada
utilização do sistema RENAJUD, pois, como já se observou alhures, nos
termos do art. 2o de seu Regulamento, “é uma ferramenta eletrônica
que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito
DENATRAN, possibilitando consultas e o envio em tempo real, de ordens
judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos
automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de
Veículos Automotores RENAVAM com o Regulamento do sistema”.
Portanto, o que se tem é um instrumento criado com
o intuito de trazer maior celeridade à tutela jurisdicional, sobretudo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031194-86.2020.8.26.0000 - Voto no 22418 - Jundiaí
5
seara executiva, na medida em que possibilita o imediato cumprimento
de decisões quanto à restrição de veículos, por um sistema imediato e
seguro.
Destarte, imperiosa a restrição determinada a fim de
viabilizar a efetivação da liminar, em que pese as alegações da
agravante.
Portanto, por ora fica mantida a decisão agravada
com a restrição de circulação do veículo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator